Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-90.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Contrato de compra e venda – Lanche vendido pela ré ao autor que não pagou pelo produto adquirido - Apelo do autor – Danos morais – Inocorrência – Agressões verbais de parte a parte, sendo certo que todo o entrevero foi desencadeado pelo autor que deixou de pagar a suplicada quando da aquisição do

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Contrato de compra e venda – Lanche vendido pela ré ao autor que não pagou pelo produto adquirido - Apelo do autor – Danos morais – Inocorrência – Agressões verbais de parte a parte, sendo certo que todo o entrevero foi desencadeado pelo autor que deixou de pagar a suplicada quando da aquisição do produto. Ausência de situação de constrangimento ou vexatória capaz de abalar a imagem ou a honra de quem se diz ofendido ou agredido. Inexistência do dever de indenizar. – Recurso improvido.